Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. EFEITOS IMEDIATOS. APELO ADESIVO. REPERCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. AUSÊNCIA.
1. O pedido de desistência pode ser formulado a qualquer tempo até o início da votação e produz efeitos imediatos, gerando a pronta modificação, constituição ou extinção de direitos processuais. 1.1. A homologação do pedido de desistência do recurso principal implica em prejuízo ao julgamento do apelo adesivo da parte adversa.
2. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
3. Recurso não provido.